Tribunal: TJES
Processo: 5003276-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003276-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOAO IRINEU NATALE JUNIOR

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. SUSPENSÃO DE ATO DE RECLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO INDIVIDUAL. RECURSO PROVIDO.

1. O edital é a norma que rege o certame e vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos, devendo ser observado integralmente.

2. A decisão judicial que afasta critério editalício compromete a isonomia entre os participantes e a segurança jurídica do processo seletivo.

3. A reclassificação decorreu do descumprimento de requisito essencial, não configurando ilegalidade ou abuso de poder por parte da Administração.

4. Recurso provido.

Vitória, 02 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5003276-81.2025.8.08.0000

Agravante:
Estado do Espírito Santo

Agravado:
João Irineu Natale Junior

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão de id. 57125639, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia, nos autos do mandado de segurança impetrado por João Irineu Natale Júnior contra ato da Superintendente Regional de Educação de Nova Venécia - SEDU/ES, que deferiu tutela de urgência determinando a suspensão do ato administrativo que reclassificou o impetrante no processo seletivo regido pelo Edital nº 40/2024, garantindo-lhe a participação na fase de escolha de vagas.

Nas razões recursais de id. 12502155, o Estado do Espírito Santo sustenta, em síntese, que (a) a autoridade apontada como coatora não detém competência para corrigir ou modificar o ato impugnado, pois a coordenação do certame cabe à Comissão Central instituída pela Portaria nº 921-S/2024; (b) a exigência de apresentação do print da tela da qualificação cadastral do PIS/PASEP decorre expressamente do edital e deve ser cumprida por todos os candidatos, sem possibilidade de flexibilização individual; (c) a Administração Pública, vinculada aos princípios da legalidade e isonomia, não pode afastar exigências editalícias para beneficiar um candidato específico; e (d) a decisão agravada compromete a segurança jurídica do certame e pode incentivar outras demandas similares, desestabilizando o processo seletivo e afetando a credibilidade da seleção pública.

Decisão liminar proferida no id. 12546146, deferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 11 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a legalidade da decisão que suspendeu os efeitos do ato administrativo de reclassificação do impetrante em processo seletivo público, permitindo sua participação na etapa de escolha de vagas, apesar do descumprimento de exigência prevista no edital.

O edital do certame estabelece, de forma clara e objetiva, os documentos exigidos para a participação no processo seletivo, incluindo a necessidade de apresentação da qualificação cadastral do PIS/PASEP acompanhada do print da tela confirmando a regularidade dos dados.

A Administração Pública encontra-se vinculada ao edital, o qual constitui a norma que rege a seleção e deve ser respeitada por todos os candidatos, sob pena de afronta aos princípios da impessoalidade e isonomia.

É a jurisprudência:

“A pretensão autoral de, ao abrigo da razoabilidade, excepcionar-se da exigência imposta a todos os competidores pelo edital que regulou o certame não é expressão de direito, muito menos líquido e certo, senão pretensão contrária aos princípios da isonomia e imparcialidade, os quais disciplinam os procedimentos de seleção pública.” (AgInt no RMS n. 70.771/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

A decisão agravada, ao afastar exigência objetiva do edital, cria situação de desigualdade em relação aos demais candidatos que cumpriram integralmente as exigências e abre um precedente que compromete a segurança do certame.

Frise-se que o candidato não foi eliminado do processo seletivo, mas apenas reclassificado, conforme previsão expressa no edital.

A medida aplicada decorreu do não atendimento a requisito essencial, sendo consequência natural do descumprimento das regras do certame.

Não cabe ao Judiciário, portanto, flexibilizar normas estabelecidas previamente para beneficiar um candidato específico, sob pena de comprometer a previsibilidade e lisura do processo seletivo.

O perigo de dano também favorece o agravante, eis que a manutenção da decisão agravada impõe à Administração Pública a classificação indevida do candidato, contrariando as regras previamente estabelecidas e gerando insegurança jurídica.

Além disso, caso o agravado viesse a ser contratado em decorrência da liminar, eventuais pagamentos realizados a título de remuneração seriam irreversíveis, ocasionando prejuízo ao erário.

Nesse contexto, não há fundamento jurídico que justifique a intervenção judicial para afastar critério objetivo do edital. O princípio da vinculação ao edital impede a relativização de regras claras e previamente estabelecidas, razão pela qual o ato administrativo impugnado deve ser mantido.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

VOTO – VISTA

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisá-los detidamente, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.